Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-16.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INIMPUTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO PRESERVADAS. ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 306, da Lei no 9.503/1997, e do artigo 331, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o réu era inimputável à época dos fatos; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante; (iii) definir se está demonstrado o dolo específico do crime de desacato; (iv) averiguar a possível existência de causa excludente de culpabilidade; (v) estabelecer a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelas informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante; do Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora; da Comunicação de Ocorrência Policial; bem como pela prova oral coligida no caderno processual.
4. Nada obstante os argumentos da defesa sobre o quadro clínico do acusado, verifica-se que foi produzido nos autos Laudo Psiquiátrico atestando que ele apresentava preservadas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos, tornando inviável o acolhimento da tese de inimputabilidade.
5. A prova oral colhida nos autos, o Auto de Constatação e as informações presentes no prontuário de atendimento médico do acusado logo após a prisão em flagrante são suficientes para comprovar que ele conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurando o tipo penal previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/1997.
6. O ânimo alterado do acusado no momento da prática do crime de desacato, seja em razão da prévia ingestão voluntária de álcool, ou de seu estado de ira e abalo emocional em decorrência de uma agressão, ou de uma suposta situação de injustiça, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta e tampouco impede a aplicação da pena.
7. Nos termos do artigo 44, §§ 3o e 4o, do Código Penal, tendo em vista que o acusado não é reincidente específico; que já houve cumprimento da pena imposta pelo crime anterior; e que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas com neutralidade, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais deverão ser especificadas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26; 28, § 1o; 44, §§ 3o e 4o; 331; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII; Lei no 9.503/1997, artigo 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046966, 0701104-16.2025.8.07.0009, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/9/2025; Acórdão 2035822, 0709255-02.2024.8.07.0010, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 21/8/2025; Acórdão 1981004, 0744722-06.2023.8.07.0001, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025. STF, Tema no 1.079, RE 1224374, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2022.